Tribunal: TJES
Processo: 5012801-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012801-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEONARDO ALMEIDA CESTARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012801-59.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

LEONARDO ALMEIDA CESTARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7508299) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão não se manifestou acerca (1) da presença do Embargado no ato da lavratura do TOI, tendo inclusive o TOI sido assinado por ele, (2) do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, (3) do TOI e levantamento de carga, (4) do relatório com as informações pertinentes a instalação e (5) do histórico que demonstra o degrau de consumo.

Sustenta que houve negativa de vigência ao art. 2º da Lei 9427/96 que legitima a Resolução 414/2010 e que é necessária a aplicação dos arts. 129 e 130, da mencionada resolução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Afirma que os arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei n.º 8.987/1995 não foram apreciados e que houve ofensa aos arts. 319, 371 e 373 do Código de Processo Civil e aos arts. 884, 886 e 994, do Código Civil.

Acerca das questões alegadas pela Embargante o acórdão recorrido consignou que:

Dito isso, infere-se da documentação apresentada que, em nenhum momento, o autor não foi notificado administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Consoante o termo de ocorrência apresentado com a contestação (TOI nº 9333059), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando nos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado.

Possível verificar, também, que o responsável pela unidade consumidora estava ausente no momento da substituição do medidor.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão

O art. 129, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, estabelece o procedimento que deve ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, que incluiu a realização de perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização.

Desse modo, não tendo a Embargante comprovado que foi oportunizado ao Embargado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração.

Ressalto que “
O fundamento da nulidade do TOI foi a inobservância, pela concessionária de energia elétrica embargante, das normas que regem a apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, notadamente em razão da não comprovação de que a unidade consumidora, ora embargada, foi notificada previamente a respeito da inspeção realizada. 4. Quaisquer outras ilações referentes à suposta observância de determinados regramentos, tais como presença do autor com assinatura do representante da unidade consumidora, demonstrativo de cálculo que aponta consumo irregular e histórico de consumo que evidencia degrau de consumo são despiciendas, visto que, por si só, a ausência de comunicação da consumidora acerca da inspeção é suficiente para nulificar o TOI lavrado
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001513-17.2022.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024).

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise da decisão não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não há omissão a ser suprida, mas inconformismo da Embargante quanto à conclusão do acórdão e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI.

Destaco que “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0009147-82.2019.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 17/05/2024).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.